Tribunal: CARF
Processo: 10880.918121/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918121/2010-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.988 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 39, o qual homologou parcialmente as declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte, para compensar saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005,
ano-calendário 2004. Em razão da não homologação de parte das declarações, o valor devedor
consolidado em 31/05/2010 era de R$ 24.259.879,74.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918121/2010-85
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 41/52) pugnando pelo reconhecimento do seu direito à
totalidade do crédito declarado, e a consequente homologação das declarações de compensação,
assim como solicitou a realização de diligência para comprovar o quanto alegado, sob a arguição
de que:
a) O montante pretendido pela Recorrente a título de restituição equivale à
totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ 2005, ano-
calendário 2004, Ficha 12A, Linha 20 — Imposto de Renda a Pagar, e que
a Fiscalização entendeu por glosar o valor de R$ 8.415.011,95, relativo ao
Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Renda e Ganhos de capital, e R$
3.585.072,87, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte de várias
fontes pagadoras em território nacional;
b) Que, em relação ao imposto pago no exterior, cumpre contextualizar que o
Manifestante juntamente com outras empresas do grupo recebeu
empréstimo de sua subsidiária Cargill Agricola Nassau Limited, emitindo,
para tanto, títulos de crédito internacionais, denominados "Eurosec"
(conhecidos no mercado como EUROBONDS);
c) Que o Manifestante e demais empresas do grupo contrataram a empresa
Cargill Financial Services International Inc. para agir como agente
emissor, posicionador e pagador do referido título de crédito internacional,
e que, uma vez emitidos, os EUROBONDS foram adquiridos pela Cargill
Nassau Limited, empresa que assumiu o risco do crédito;
d) Que como forma de remuneração dos títulos, o Manifestante efetuou o
pagamento de juros à Cargill Nassau Limited, recolhendo o Imposto de
Renda Retido na Fonte — IRRF à alíquota de 15%, nos termos do artigo
10 da Instrução Normativa SRF n° 252/02, durante todo o ano de 2003,
conforme DARF’S em anexo;
e) Que apesar de nos contratos de fechamento de câmbio, restar consignado
que a empresa recebedora dos valores no exterior é a Cargill Financial
Services International Inc., o efetivo credor é a Cargill Nassau Limited,
conforme se observa do Livro Razão em anexo, em que os lançamentos
relativos a essa operação se encontram devidamente contabilizados;
f) Que o Manifestante, na condição de controlador da Cargill Nassau
Limited, efetuou, quando da elaboração da DIPJ/2005, a compensação do
IRRF incidente sobre os juros recebidos por sua controlada com o IRPJ
devido durante o ano-calendário de 2004, conforme previsão do art. 9o da
Medida Provisória n.o 2.158-35/01;
g) Que o Manifestante cumpriu todos os requisitos para efetuar a
compensação do IRRF recolhido quando do pagamento dos juros com o
IRPJ devido no exercício de 2005, inclusive atendendo ao estabelecido
pelo artigo 25, § 3o da Lei 9.249/95 e pelo artigo 74 da Medida Provisória
2158-34/01, oferecendo os lucros auferidos no exterior por sua controlada
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

na apuração do lucro real, lucros estes considerados disponibilizados para
o Manifestante na data do balanço no qual tiverem sido apurados,
conforme se pode verificar da DIPJ/2005;
h) Que, como o IRRF foi superior ao lucro auferido no ano-calendário de
2004, nos termos do artigo 9°, da Medida Provisória n° 2.158-35, o
Manifestante se creditou de apenas R$ 8.415.011,95, conforme informado
na Linha 12, da Ficha 12A da DIPJ/2005;
i) Que tendo o Manifestante atuado em conformidade com a legislação, a
glosa realizada pela Autoridade Fiscal não possui qualquer fundamento
legal;
j) Que, no tocante aos valores de IRRF incidentes sobre as operações de
mútuo realizadas com pessoas jurídicas não financeiras, afirma ser
indevida a glosa, já que em virtude do disposto no artigo 5o da Lei n°
9.779/99, a operação de mútuo foi equiparada às operações de renda fixa,
estando, pois, sujeita à incidência do IRRF, conforme disposição do artigo
729 do RIR/99, e que o imposto deve ser retido quando do pagamento dos
rendimentos, sendo responsável pela retenção a pessoa jurídica que efetuar
o pagamento dos rendimentos, conforme artigos 732 e 733 do RIR/99;
k) Que a Inpar, por entender que a operação de mútuo não configurava
hipótese de incidência do IRRF, deixou de efetuar a retenção do referido
imposto, mas que o Manifestante, por entender que o pagamento de juros
decorrente de operação de mútuo constitui fato gerador do IRRF, efetuou o
auto-recolhimento do montante devido a tal título, com relação não apenas
a Inpar mas a todas as demais pessoas jurídicas em que firmou contrato de
mútuo, conforme DARF anexo, e Ficha 53 da DIPJ/2005;
l) Por fim, que também foi indevida a glosa dos valores de IRRF incidente
sobre a remuneração de serviços prestados pelo Manifestante à outras
pessoas jurídicas, já que a obrigação de retenção no valor de 1,5% decorre
do art. 647 do RIR/99;
m) Que no presente caso se pode constatar das notas fiscais de prestação de
serviços anexas, que o Manifestante prestou serviços de agenciadora
portuária e de administração, tendo-lhe sido retido, pelas respectivas
fontes pagadoras, o imposto de renda devido, nos valores constantes da
Ficha 53 da DIPJ/2005.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-39.709 (fls. 984/1.001) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

Período de apuração: 11/09/2004 a 31/12/2004
IRRF. Retenções incidente sobre Pagamentos à Controlada Sediada no Exterior.
Nos termos da legislação em vigor, o imposto retido na fonte sobre rendimentos
pagos ou creditados à controlada sediada no exterior, pode ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da controladora no Brasil, quando os resultados
da controlada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Quando os recursos remetidos ao exterior não foram destinados a controlada, e
não comprovada a causa da operação que deu origem às remessas, e nem a
inclusão dos rendimentos pagos, no resultado da controlada, tributado pela
controladora, sediada no País, não se admite a dedução das retenções efetuadas do
IRPJ devido por esta última.
IRRF. Prova.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração da pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ou se a fonte pagadora tiver informado em DIRF o(s) pagamento(s)
e a(s) retenção(ões).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Preliminarmente, a DRJ indeferiu o pedido de diligência por entender que as
alegações do contribuinte dependem apenas de prova documental, cujo ônus recai sobre o
mesmo. Ainda em sede preliminar, consignou que o contribuinte inovou em sua Manifestação de
Inconformidade, os aspectos fáticos informados na PER n.o 09320.54712.140307.1.6.02-238, já
somente por ocasião da defesa, o contribuinte vem esclarecer que o saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 11/09/2004 a 31/12/2004, de R$ 12.508.917,07, seria formado também
pelo “Imposto de Renda Pago no Exterior” de R$ 8.415.011,95, não informado no demonstrativo
de crédito do PER.
Seguiu aduzindo que, considerando a inovação do pedido de restituição
originalmente efetuado, pelo menos no que tange aos seus fundamentos fáticos, impor-se-ia a
negativa de seguimento da discussão não posta à autoridade com competência originária à
apreciação do pedido, mas que, tendo em conta que o saldo negativo de IRPJ de R$
12.508.928,70 foi demonstrado na DIPJ nas Fichas 12 A e 53, na qual consta um amplo
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, impõe-se o prosseguimento da análise.
No mérito, alega que o IRRF incidente sobre os rendimentos pagos à controlada,
sediada no Exterior, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em País que
não tributa a renda, ou que a tributa a alíquota máxima inferior a vinte por cento, pode ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da controladora no Brasil, sob duas
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

condições: (i) se os resultados da controlada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil; e (ii) até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital, de forma que o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros auferidos no
exterior, seja proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
No presente caso, aduz que caberia ao Manifestante comprovar que tais condições
teriam sido atendidas, o que não foi feito.
A DRJ registrou que a documentação juntada em língua estrangeira não foi
considerada já que não acompanhada de tradução juramentada, e que os demais documentos
acostados certificam as remessas ao exterior pelas empresas do Grupo CARGILL em favor da
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC., e as retenções de IRRF
incidente sobre juros e comissões em geral, pagos a residentes no exterior, sem que seja possível
identificar o beneficiário dos pagamentos e as operações que teriam dado causa às retenções,
que, aparentemente, não têm qualquer relação com o mútuo anteriormente invocado.
Além disso, verificou na DIPJ 2005, Ficha 43, que o Manifestante tinha
investimentos em duas empresas sediadas no exterior: (i) CARGILL AGRÍCOLA S/A T&C,
filial, nas Ilhas Turcas e Caicos; e (ii) CARGILL NASSAU LIMITED, controlada (100%), nas
Bahamas, não havendo notícia de participação do Manifestante na CARGILL FINANCIAL
SERVICES INTERNATIONAL INC., destinatária dos recursos remetidos ao exterior, de modo
que consignou que, na ausência de prova hábil de que as remessas/pagamentos foram efetuadas a
controlada do Manifestante bem como da natureza das transferências de recursos, as retenções
porventura comprovadas não são passíveis de serem deduzidas do IRPJ devido pelo
Manifestante.
Da mesma forma, entendeu por manter a glosa do IRRF retido em favor do
Manifestante, já que as fontes pagadoras, muitas delas empresas ligadas ao interessado, não
terem apresentado as competentes DIRF, nas quais deveriam estar informados os rendimentos
pagos, a sua natureza e a retenção efetivada. Além disso, afirmou que o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, quando o contribuinte possuir o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no
7.450/85, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99.
Ainda que superado esse ponto, teceu comentários pormenorizados sobre cada um
dos documentos juntados pelo Manifestante, atestando que não foi devidamente comprovado
nem o pagamento pelas fontes pagadoras nem a sua escrituração pelo Manifestante, em conta de
receita oferecida à tributação, com o destaque da correspondente retenção.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.004/1.026),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O imposto de renda pago no exterior é passível de compensação com o
próprio imposto de renda devido no País, não sendo passível de restituição
ou ressarcimento, bem como não está sujeito à atualização monetária com
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

base na taxa de juros do índice financeiro SELIC, de modo que não há que
se falar em registro de tais valores em PERD/COMP;
b) Que nesses casos, os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa n.o 213/02,
estabelecem que o controle do imposto deve ser feito na parte B do
LALUR, o que foi feito pelo Recorrente, de modo que não há que se falar
em inovação por sua parte;
c) Que o indeferimento do seu pedido de diligência feriu os princípios do
contraditório e da ampla defesa, já que apesar de o direito à produção de
prova estar sujeito a limites temporais, há que se considerar que tal direito
se desdobra em (i) o direito à prova, (ii) direito à apreciação da prova e
(iii) direito à impugnação da prova, o que, por sua vez, demonstra a
possibilidade de se converter o julgamento em diligência para o exercício
amplo do direito à apreciação da prova;
d) Que procedeu à juntada em âmbito recursal, dos contratos para aquisição
dos Eurobonds das empresas Cargill Agricola S.A., Cargill Fertilizantes
S.A., Agribrands do Brasil Ltda. (doc. 05), Fospar S.A., bem como os atos
societários da Cargill Agrícola Nassau Limited que é resultante de
incorporação internacional da também controlada do Recorrente, a
"Cargill T&C Limited", todos com tradução juramentada;
e) Que o Recorrente é efetivamente controladora da Cargill Nassau Limited
(“Nassau”), conforme atestam os atos societários em anexo, e que a partir
destes é possível perceber que a “Nassau” é oriunda de processo de
incorporação internacional da também controlada do Recorrente, a
"Cargill T&C Limited", e que a "NASSAU" adquire os títulos de créditos
(Eurobonds), e assim, passa ser a detentorade todo o fluxo de caixa deles
inerentes;
f) Que o Recorrente ofereceu à tributação o lucro auferido pela controlada
"NASSAU"
no
ano-calendário
de
2004,
no
montante
de
USD26,387,726.00, que em reais montava a quantia de R$ 70.043.579,89,
sendo esse o lucro líquido o obtido antes do IRRF que está sendo
compensado, como determina o artigo 26 da Lei n° 9249/1995 e IN SRF
213/02;
g) Que, como o lucro auferido pela sua controlada "NASSAU" foi
devidamente computado na determinação do lucro real e atendeu aos
limites estabelecidos, consequentemente, compensou o Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF incidente em razão do seu recolhimento sobre a
remessa para pagamento dos juros para o exterior, e que, já que o IRRF foi
superior ao limite previsto nos artigos 26 da Lei n° 9249/1995 e 9° da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, isto é, o lucro auferido no ano-
calendário de 2004, o Recorrente se creditou de apenas R$ 8.415.011,95,
conforme informado na Linha 12, da Ficha 12A da DIPJ/2005, passando o
restante a ser controlado na Parte B do LALUR;
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

h) Que o Recorrente juntou ao Recurso Voluntário, os extratos emitidos pelo
Bank of America da conta de titularidade da CARGILL T&C LTDA,
incorporada pela "NASSAU", conforme documentos societários ora
anexados aptos a demonstrarem o ingresso das receitas de remessas de
juros;
i) Que para comprovar os lançamentos contábeis das remessas de juros
acima demonstradas, a Recorrente trouxe os documentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, como também as demonstrações
financeiras, o livro razão das contas de resultado de receita de juros e da
conta patrimonial de registro do IRRF, todos da sua controlada
"NASSAU";
j) Que, no tocante ao IRRF vinculado às operações de mútuo com a diversas
fontes pagadoras, os documentos acostados pelo Recorrente desde a
Manifestação de Inconformidade, comprovam que ele efetivamente pagou
o IRRF que entendeu devido na ocasião em que praticou operação de
mútuo no montante de R$ 3.384.326,61, e que no caso foi feito pagamento
e não retenção tendo em vista que a pessoa jurídica que efetuou o
pagamento de rendimentos ao Recorrente, não concordava com a retenção
do IRRF;
k) Que, no tocante aos serviços prestados pelo Recorrente ao Terminal de
Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda, em que a DRJ entendeu não haver
qualquer relação entre a retenção destacada nas notas fiscais e os DARFs
juntados, cabe esclarecer que, ainda que as notas fiscais de serviços
tenham sido emitidas pela sua matriz, a empresa tomadora de serviços para
o ano-calendário de 2004, identificou na sua DIRF o CNPJ do Recorrente
como beneficiária, cujo CNPJ é o n° 60.498.706/0009-04 e, não o CNPJ
da sua matriz que é o n° 60.498.706/0001-57;
l) Que no tocante ao IRRF recolhido pelas empresas INOVATTI
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ESTERES
SINTÉTICOS
e
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
GORDURAS
VEGETAIS
ITUMBIARA LTDA, por um erro não foram informados na DIRF
entregue por essas empresas, todavia, foram retidos e recolhidos aos cofres
públicos sob o código 3426;
m) Que em relação à DIRF e aos DARFS apresentados pela ADVANTAGEM
PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA explica o
Recorrente que efetuou a compensação somente após receber o Informe de
Rendimentos, o qual foi entregue em fevereiro do ano-calendário
subsequente, isto é, de 2005;
n) Por fim, que no tocante à PIRELLI ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO
BRASIL, o único documento comprobatório da retenção e recolhimento é
o que entregamos e foi fornecido pela tomadora de serviços, corno pode
ver do cabeçalho do fax enviado.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

Posteriormente, essa 1a Turma decidiu, à unanimidade, converter os autos em
diligência (fls. 1.342/1.353), para que a unidade de origem verificasse o que segue:

a) Informar se a empresa controlada da recorrente, Cargill Nassau Limited,
efetivamente ofereceu à tributação o lucro que teve como base a receita
auferida em decorrência do contrato de Eurobonds, a qual gerou a retenção
do IRRF no montante de R$ 8.415.011,95, considerando que a recorrente
informou que sofreu retenção de valor maior que o pedido no
PER/DCOMP;
b) Informar se a empresa recorrente efetivamente tributou os lucros auferidos
no exterior decorrentes de sua participação na empresa Cargill Nassau
Limited no período objeto deste lançamento fiscal;
c) Informar se o IRRF utilizado pela recorrente efetivamente está dentro do
limite permitido pelo caput e § 1o do art. 26 da Lei 9.249/1995;
d) Verificar outros elementos que entender necessários à solução da lide;
e) Terminada a diligência, preparar Informação Fiscal sobre o resultado da
diligência e intimar a empresa para que se manifeste sobre o seu teor,
concedendo a ela prazo de 30 (trinta) dias para tanto, nos termos do art. 44
da Lei no 9.784/1999.

Intimado pela Fiscalização (fls. 1.356/1.360), o Recorrente apresentou
manifestação (fls. 1.367/1.370), juntando os documentos solicitados e tecendo os
esclarecimentos necessários.
Posteriormente, a Fiscalização prestou Informação Fiscal de Diligência (fls.
1.873/1.888), em que conclui que o Recorrente apresentou cópias de registros do Razão contábil
de contas de resultado de Receita de Juros de mútuo, as quais demonstram que tais valores
compõem os Lucros Disponibilizados pela CARGILL NASSAU LIMITED (Ficha 44) e os
Lucros Disponibilizados do Exterior, linha 05, Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real, da
DIPJ AC 2004.
Entretanto, consigna que algumas considerações devem ser feitas. No que diz
respeito às transferências recursos, os contratos de câmbio e os DARF indicados, há informações
de outras empresas, além do Recorrente, são elas: CARGILL FERTILIZANTES S.A., FOSPAR
S.A. e AGRIBRANDS DO BRASIL LTDA., e que se constatou que tais empresa estão “ativas”,
e não foram incorporadas pelo Recorrente, e, portanto, não poderiam ser utilizados por ele.
Seguiu aduzindo que a partir dos DARF’S pagos, ficou demonstrado que foram
pagos pelas quatro empresas o total de R$ 8.798.215,34, mas que o valor confirmado foi de
apenas R$ 8.215.252,01, sendo que se forem considerados apenas os valores referentes ao
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

Recorrente, o valor confirmado alcança o montante de R$ 7.638.776,35. Entretanto, destaca que
o Recorrente não apresentou seus registros do Razão com a identificação do empréstimo
recebido e dos pagamentos efetuados, bem como não apresento o Razão do IRRF sobre as
remessas ao exterior.
Na sequência afirma que segundo as informações prestadas pelo Recorrente,
pode-se considerar que ocorreu a tributação dos lucros auferidos no exterior, decorrentes da sua
participação na Cargill Nassau Limited. Contudo, consignou que os registros contábeis
apresentados, além de serem cópias sem a comprovação de autenticidade, não foram
considerados completos, bem como que não foi trazido ao processo qualquer documento
contábil/financeiro, originário do país de domicílio da CARGILL NASSAU LIMITED,
conforme exigido pela legislação que trata da legalização de documentos estrangeiros, ou mesmo
as demonstrações financeiras do ano-calendário 2004 desta controlada.
Por fim, com relação ao cálculo do limite permitido pelo caput e § 1o do art. 26 da
Lei 9.249/1995, coloca em evidência duas situações.
Se forem considerados os pagamentos das quatro empresas, o limite para
compensação do imposto do período calculado é de R$ 8.798.215,34. Dessa forma, como a
empresa informou em DIPJ o valor de R$ 8.415.011,95, referente a dedução de Imp. Pago no
Ext. s/ Lucros, considera-se que o limite foi respeitado.
No entanto, se forem considerados somente os pagamentos do Recorrente, o
limite para compensação do imposto do período calculado é de R$ 7.638.776,35. Dessa forma,
como a empresa informou em DIPJ o valor de R$ 8.415.011,95, referente a dedução de Imp.
Pago no Ext. s/ Lucros, o limite não teria sido respeitado.
Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
nova manifestação (fls. 1.895/1.903), sendo necessário evidenciar as seguintes alegações:

a) Que a legislação de regência determina que o direito ao aproveitamento
não se limita ao IRRF retido pela própria controladora, sendo vedada
apenas utilização em montante superior ao IRPJ correspondente ao lucro
da controlada, de modo que devem ser somados os IRRF de todas as
fontes pagadoras, no total de R$ 8.798.215,34, conquanto, nos presentes
autos, para abatimento do IRPJ devido de setembro a dezembro de 2004
tenha sido utilizado o montante de R$ 8.415.011,95;
b) Que também merece também reparo a ausência de confirmação de
recolhimento da totalidade dos IRRF, conforme comprovantes anexos;
c) Que os documentos mencionados pela Fiscalização, como não juntados
aos autos, em nada interferem na resolução da lide, já que há conjunto
probatório sólido com informações conciliadas e encadeadas que
permitiram à Fiscalização, a perfeita compreensão dos lançamentos
contábeis, saldos de contas e cruzamento com as informações constantes
em Demonstrações Financeiras e diversas Fichas da DIPJ apresentados
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

pelo Recorrente, tanto que a Fiscalização concluiu, sem ressalvas, que as
receitas auferidas pela Cargill Nassau Limited, que sofreram as retenções
de IRRF foram devidamente reconhecidas na contabilidade da sociedade
estrangeira e tributadas, no Brasil, nos termos da legislação aplicável;
d) Que vale refletir que os fatos geradores são datados do ano de 2004 e
nunca foram exigidos tais documentos ao longo de contencioso
administrativo que perdura mais de 15 anos;
e) Por fim reafirma que deve ser reconhecida a totalidade do valor de R$
8.798.215,34, pois correspondente ao IRRF retido em favor da controlada
no exterior cuja receita foi integralmente oferecida à tributação e o lucro
efetivamente tributado no Brasil, conquanto, nos presentes autos, tenha
sido utilizado apenas o montante de R$ 8.415.011.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de adentrar nas razões recursais peço vênia para destacar um ponto que
entendo não ter sido detalhado na resolução de diligência bem como do seu resultado.
Este relator participou dos debates que culminaram na referida conversão em
diligência. Veja que a dúvida residiu exatamente em razão da intermediação feita pela Cargill
Financial Services Internacional. O relator proferiu voto parcialmente favorável mas nos debates
esta TO conclui pela conversão em diligência, senão vejamos:

No caso concreto, havia entendido que não havia como saber exatamente se a empresa
Cargill Nassau Limited seria a efetiva beneficiária do rendimento remetido ao exterior,
uma vez que a remessa foi efetuada em nome da Cargill Financial Services
International, por ter figurado como intermediadora (agente emissora no exterior) no
contrato de Eurobonds, que tinha a recorrente como devedora dos valores decorrentes
da emissão dos Eurobonds, que haviam sido adquiridos pela Cargill Nassau Limited.
Entretanto, na sustentação oral, a patrona da recorrente afirmou que os valores
referentes à receita de juros auferida pela investida Cargill Nassau Limited foram
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

oferecidos à tributação no exterior e apresentou cópia de contabilidade da Cargill
Nassau Limited.

Isto porque, as remessas ao exterior realizadas pelas empresas do Grupo
CARGILL foram em favor da CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNACIONAL.
Ocorre que, mesmo após a diligência, e mesmo aparentemente tratando-se de
empresas do mesmo grupo, não foi apresentada, até o presente momento, nenhuma comprovação
de participação da recorrente no referido agente financeiro, esta também foi a conclusão do item
15 do relatório de diligência:

Por sua vez:

Pois bem. Em que pese o resultado da diligência ter concluído que, apesar das
falhas de comprovação documental, pela compatibilidade dos valores oferecidos à tributação
pela CARGILL NASSAU LIMITED e, aparentemente os documentos apresentados comprovem
que a CARGILL FINANCIAL fora contratada como agente intermediário/repassador, entendo
que o processo ainda carece de alguns esclarecimentos para formação do convencimento deste
julgador.
Ora, as remessas foram feitas em nome da CARGILL FINANCIAL e, em que
pese os contratos apresentados atestem que formalmente ela seria o agente repassador, entendo
que ainda não existem provas nos autos do efetivo repasse financeiro feito pela CARGILL
FINANCIAL em favor da CARGILL NASSAU LIMITED, bem como da comprovação se a
tributação realizada no exterior foi pelo valor bruto do título EUROBOND, ou pelo valor líquido
recebido (se alguma comissão foi deduzida). Tais fatos são necessários para se comprovar, de
forma cabal, a realização da operação indicada, bem como para evitar duplo aproveitamento de
tributo, ainda mais diante da inexistência de comprovação de que o agente financeiro
efetivamente é empresa controlada.
No caso concreto, percebo que não há prova inequívoca de que a empresa Cargill
Financial Services International Inc. efetivamente figurou como intermediária do negócio
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

praticado entre as empresas o grupo Cargill. Assim, não se sabe se a retenção na fonte está
intimamente ligada ao contrato de emissão de Eurobonds firmado entre a recorrente e a empresa
Cargill Nassau Limited, sediada nas Bahamas.
E não se trata da questão da tradução dos atos anexados na impugnação, pois,
como visto, a empresa apresentou os contratos, firmados entre ela e a Cargill Financial Services
International Inc., traduzidos para o vernáculo, mas sim trata-se do fato de que não há prova
documental de que os valores remetidos tiveram como beneficiária a empresa controlada da
recorrente (Cargill Nassau Limited).
Todos os documentos apresentados (livro razão da recorrente, contratos entre a
recorrente e a empresa intermediadora da emissão dos Eurobonds, artigos de incorporação em
que a empresa Cargill Nassau Limited incorpora a empresa Cargill T & C Limited), incluídos os
contratos de câmbio, que demonstram que os valores foram remetidos à Cargill Financial
Services International Inc., não demonstram efetivamente que o real beneficiário do rendimento
tenha sido a empresa Cargill Nassau Limited, bem como qual o efetivo valor recebido pelos
referidos títulos (e a comprovação do repasse).
Desta forma, entendo que o objetivo da diligência não foi efetivamente alcançado,
razão pela qual entendo ser necessária nova conversão em diligência para completo
convencimento deste Relator.
Diante do exposto, proponho que o processo seja baixado em diligência para que a
unidade de origem verifique o que segue:

1) Solicitar que a empresa controlada da recorrente, Cargill Nassau Limited,
apresente documentos financeiros (extratos bancários) ou contábeis que comprovem o efetivo
recebimento dos recursos financeiros remetidos ao exterior em favor da CARGILL FINANCIAL
(Intermediário/Repassador) em decorrência do contrato de Eurobonds, a qual gerou a retenção do
IRRF no montante de R$ 8.415.011,95.
2) Solicitar a apresentação de documentos financeiros/contábeis da CARGILL
FINANCIAL que comprovem o efetivo repasse dos valores remetidos ao exterior, com a
vinculação entre o valor total remetido e o valor efetivamente repassado à CARGILL LIMITED
NASSAU;
2) Informar se a empresa recorrente efetivamente tributou os lucros auferidos no
exterior decorrentes de sua participação na empresa Cargill Nassau Limited no período objeto
deste lançamento fiscal pelo valor bruto remetido ao exterior ou se houve alguma dedução de
valores devidos ao agente intermediador/repassador;
3) Informar qual o tratamento dado no exterior à retenção de IR feita no Brasil,
explicando, especialmente, como é feito o reconhecimento na contabilidade e na apuração da
controlada do imposto devido por esta no exterior, em confronto com o imposto retido em nome
do agente financeiro intermediador;
4) Verificar outros elementos que entender necessários à solução da lide.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918121/2010-85

5) Solicitar a apresentação das demonstrações financeiras conforme art. 6o da
IN/SRF n. 213/2002;
6) Finalizada a diligência, preparar Informação Fiscal sobre o resultado da
diligência e intimar a empresa para que se manifeste sobre o seu teor, concedendo a ela prazo de
30 (trinta) dias para tanto, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1993
DF CARF MF
Original